Tribunal: TJSP
Processo: 2208691-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Precatório
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000198614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2208691-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DAGMAR FERREIRA QUADROS POTT, é embargado PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U.
IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO. JULGAMENTO PRESIDIDO
PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2208691-24.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/3
Voto no 34.774
Embargos de Declaração no 2208691-24.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Dagmar Ferreira Quadros Pott
Embargado: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição.
Rejeição. Fatos alegados que não se enquadram em qualquer das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Mera
pretensão de reexame do julgado. Embargos rejeitados.
DAGMAR FERREIRA QUADROS POTT opôs os presentes
embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, alegando que o Acórdão de fls. 45/49, de 27/11/2019, ao denegar a
segurança, incorreu em vício de contradição, porque considerou
(equivocadamente) que o pagamento de precatórios da ordem cronológica já
havia sido normatizado (a partir de 30/09/2019) quando, na verdade, a lista
disponibilizada pelo Tribunal de Justiça em 05/12/2019 indica que não houve
pagamento de precatórios dessa natureza em novembro de 2019.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente,
à correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente,
resultante de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no
108.414-SP, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos, pois o Acórdão
embargado, aqui, enfrentou as questões postas em discussão com apoio em
motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou
seja, considerou que o pagamento de precatórios da ordem cronológica foi
normalizado em 30 de setembro de 20191, daí porque denegou a segurança.
Nesse ponto, não vislumbro nenhuma contradição ou
obscuridade, mesmo diante da alegação do embargante apontando (depois do
julgamento) a repetição da irregularidade a partir de novembro de 2019 (fl. 04),
pois a ação foi julgada com base no que consta da petição inicial.
Ademais, a decisão embargada, ao contrário de se basear
apenas nesse fundamento (referente à regularização), também considerou (a) que
1 http://www.tjsp.jus.br/cac/scp/webrelpubliclstpagprecatefetuados2.aspx?wqrG+iqnOVPxc6F+
MlhZqg=).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2208691-24.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/3
a providência adotada pela autoridade impetrada teve o objetivo de sanar o atraso
no pagamento da lista de “prioridades” referentes ao período de maio a outubro
de 2018; e (b) que tal procedimento “já havia sido objeto de questionamento perante o
Conselho Nacional de Justiça (Pedido de Providência no 0007140-51.2019.2.00.0000); e, nessa
parte, foi considerado correto (e necessário) para regularizar aquela situação de atraso no
pagamento da lista de prioridades, pois, conforme decisão proferida pelo Corregedor Nacional
de Justiça no Pedido de Providências no 0003340-15.2019.2.00.0000, “somente após o pagamento
de tais créditos preferenciais prioritários é que há o pagamento dos créditos alimentares e dos
créditos comuns”.2
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao entendimento
do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min. Pedro Acioli, j.
28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed,
editora RT, 2006, p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou obscuridade devem existir no
próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o entendimento do embargante acerca da
correta aplicação dos dispositivos normativos mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010,
Rel. Des. Renato Nalini).
Ante o exposto, os presentes embargos de declaração
ficam rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
2 Dos recursos destinados ao pagamento de precatórios, no caso da Fazenda do Estado de São Paulo, ao menos 50% são destinados ao pagamento segundo a
ordem cronológica de apresentação, respeitando-se, contudo, as preferências constitucionais (Conta I). Os 50% remanescentes são destinados aos
pagamentos de acordos diretos (Conta II). O objeto da controvérsia, no caso, refere-se apenas aos recursos da Conta I.